Tribunal: TJMT
Processo: 1017885-32.2020.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017885-32.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE COMODORO (IMPETRADO), GILBERTO DA SILVA - CPF: 694.829.771-49 (PACIENTE), DOUGLAS SILAS PADUA ALVES - CPF: 005.715.441-42 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS SILAS PADUA ALVES - CPF: 005.715.441-42 (ADVOGADO), DOUGLAS SILAS PADUA ALVES - CPF: 005.715.441-42 (IMPETRANTE), GILBERTO DA SILVA - CPF: 694.829.771-49 (PACIENTE), DOUTO JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE COMODORO-MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE ENTORPECENTE – PRISÃO PREVENTIVA – PEDIDO DE REVOGAÇÃO INDEFERIDO NA ORIGEM – 1.

CARÊNCIA
DE PROVA DA MATERIALIDADE – IMPROCEDÊNCIA – LAUDO DE CONSTATAÇÃO PRELIMINAR E TERMO DE EXIBIÇÃO E APREENSÃO –
SUFICIÊNCIA PARA A INVESTIGAÇÃO E DECRETO PREVENTIVO – 2. FALTA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA – IMPROCEDÊNCIA – DECLARAÇÃO DE POLICIAIS MILITARES – 3. INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – IMPERTINÊNCIA –
NECESSIDADE DE
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA DEMONSTRADA – EVIDENTE GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME –
QUANTIDADE DE ENTORPECENTE (239G DE MACONHA)

–
REGISTRO CRIMINAL PREEXISTENTE – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA COM A LIBERTAÇÃO – 4. CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – IMPERTINENCIA – DECRETO PREVENTIVO FUNDAMENTADO – EXCLUSÃO DA POSSIBILIDADE DE CAUTELAR ALTERNATIVA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – ART. 282, INCISO I, DO CPP – 5. DESNECESSIDADE DA PRISÃO – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – INSUFICIÊNCIA – REQUISITOS E PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA PRESENTES –

6. EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA
–
IMPROCEDÊNCIA – DENÚNCIA OFERECIDA PELO MP E RECEBIDA PELO JUÍZO SINGULAR

–
TESE SUPERADA –
WRIT
PREJUDICADO NESTE PONTO
–
ORDEM
DENEGADA
– CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1.
O Auto de Constatação Preliminar de Substância Entorpecente elaborado por dois policiais civis, em atendimento à solicitação do Delegado de Polícia é suficiente, em conjunto com o Termo de Exibição e Apreensão, para demonstrar a materialidade do crime de tráfico de drogas e amparar o início de investigação policial, assim como sustentar o decreto preventivo, se presentes os demais requisitos e pressupostos autorizadores da medida extrema de privação da liberdade;

2.
O

Habeas Corpus
, que é uma ação constitucional de cognição sumária, com produção de prova pré-constituída, não comporta o enfrentamento da tese de falta de indícios suficientes de autoria, que exige revolvimento de matéria fático-probatória, à míngua de fase processual destinada a tanto;

3. O decreto e manutenção da custódia preventiva esta idoneamente fundamentada na necessidade de acautelar a ordem pública se, em cumprimento a mandado de busca e apreensão domiciliar, o agente foi surpreendido guardando considerável quantidade de droga (239g maconha), cenário pelo qual se denota a gravidade concreta do crime. Além disso, o
fato do paciente ostentar registro de outra ação penal em andamento, é suficiente para manter sua prisão preventiva para garantia da ordem pública, diante do risco efetivo de reiteração delitiva se colocado em liberdade;

4.
Demonstrada a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, não há que se cogitar de aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por se revelarem, evidentemente, inadequadas e/ou insuficientes; além disso, conforme o art. 282, inciso I do CPP, não há amparo legal para tal substituição.

5.
Solitários predicados pessoais favoráveis ao paciente, embora apreciáveis, não se mostram suficientes, para revogar a medida extrema de restrição da liberdade, se ela encontra respaldo em outros elementos de convicção existentes nos autos.

6. Constatado o oferecimento e o respectivo recebimento da inicial acusatória, encontrando-se o feito na fase de alegações finais, resta superada a tese de constrangimento ilegal por excesso de prazo na conclusão da fase inquisitorial.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido de liminar, impetrado em favor de
Gilberto da Silva
, em que se alega a existência de coação ilegal por parte do Juízo da 2ª Vara da Comarca de Comodoro/MT, consistente na decisão por meio da qual o pedido de
revogação da prisão preventiva
formulado em favor do paciente foi
indeferido
.

O paciente foi preso em flagrante delito pela prática, em tese, do crime de
Tráfico de drogas
(art. 33 da Lei 11.343/06).

O Impetrante sustenta, em síntese, que a decisão
carece de elementos concretos
de convicção a demonstrar a presença dos requisitos e pressupostos da custódia cautelar exigidos pelo art. 312 do CPP. Além disso, assevera que o
auto de constatação preliminar do entorpecente
foi elaborado por
peritos
ad hoc
sem a respectiva nomeação por autoridade competente.
Noticia, ainda, que o paciente está submetido à prisão há 35 dias sem que tenha havido conclusão do inquérito policial ou oferecimento de denúncia, situação a configurar constrangimento ilegal por excesso de prazo
(Id. 55188488).

Por fim, assinala que o paciente ostenta
predicados pessoais favoráveis
(tais como residência fixa, emprego lícito e família constituída) a evidenciar a
desnecessidade da prisão
preventiva, cenário que revela a possiblidade de
substituição
desta por cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP.

Anexou documentos (Ids. 55188490/55257471).

O pedido
liminar
foi
indeferido
(Id.
55934472
).

As informações judiciais foram anexadas aos autos (Id.
56046464
).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer, opinou pela
denegação
da ordem, conforme sumário que segue em transcrição livre (Id.
60161461)
:

Habeas Corpus
- Tráfico Ilícito de Entorpecentes [art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006] - prisão em flagrante convertida em preventiva - inconformismo – 1. Alegada ausência de materialidade delitiva, ao argumento de que o laudo provisório não foi realizado por perito – inadmissibilidade -
laudo que foi confeccionado por policiais civis
– peça meramente informativa - 2. Pedido de revogação da medida constritiva indeferido na instância de piso – irresignação defensiva – pretendida concessão da benesse - impossibilidade - sustentada carência de motivação do
decisum
e inexistência dos requisitos autorizadores da constrição cautelar - insubsistência -
fundamentação idônea
- custódia necessária para a garantia da ordem pública - crime grave e de notória nocividade ao bem estar social –
natureza e expressiva quantidade de entorpecente apreendido
– predicados pessoais favoráveis – irrelevância –
incidência do princípio da confiança no juiz do processo
– 3. Sustentada aplicação das medidas cautelares elencadas no art. 319 do CPP - inviabilidade -
prisão necessária para a garantia da ordem pública
–
4. Alegado excesso de prazo para o oferecimento da denúncia – tese prejudicada –
inaugural acusatória oferecida e recebida
– constrangimento ilegal não visualizado - Pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

Cuiabá, 11 de novembro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020